Tribunal: TJSP
Processo: 1079036-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Taxa de juros remuneratória muito superior à média do mercado. Abusividade reconhecida. Devida a adequação da taxa aplicada correspondente à taxa média divulgada pelo Banco Central para aquela modalidade de operação financeira. Devida a observância do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Taxa de juros remuneratória muito superior à média do mercado. Abusividade reconhecida. Devida a adequação da taxa aplicada correspondente à taxa média divulgada pelo Banco Central para aquela modalidade de operação financeira. Devida a observância do precedente jurisprudencial do STJ, Tema 929: ''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo." Débitos posteriores à data de modulação (30/03/2021). Repetição de indébito que deve se dar de forma dobrada quanto aos débitos posteriores ao referido marco temporal. Dano moral. Inexistência. Ausência de comprovação. Sentença de improcedência reformada para se reconhecer a parcial procedência da ação. RECURSO PROVIDO EM PARTE.